Tribunal: TJDFT
Processo: 0041506-71.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0041506-71.2016.8.07.0018 APELANTE: ADALBERTO BENEVENUTO DE OLIVEIRA, ADAO PEREIRA BRAGA, ADELIA FERREIRA BRAGA, ADELINA PEREIRA BATISTA, ADENOR PEREIRA BRAGA, ADOLFA PEREIRA BRAGA, ALCIDES PEREIRA BRAGA, ALDANICE DA COSTA BRASIL, ALDENIO LISBOA DA COSTA, ALEIXO NETO DA COSTA, ANA MARIA DE MORAIS SILVA, ANGELA MARIA DE MORAIS SANTANA, ANTONIO ALDO BRAGA, DIVINA MARIA DE MORAIS PEREIRA, ERONDINO CARLOS DE MORAIS, JOANA MARIA DE MORAES, JOSE ROBERTO DE MORAIS, LEONIDIA BRAGA MEIRELES, MARIA FERREIRA DE SOUZA DE ARAUJO MEIRELES, SERGIO JESUS DE SOUZA, ZENAIDE MARIA DE MORAIS, JOAO FRANCISCO DE ASSIS, RENI BRAGA DE SOUZA, ELIANE BRAGA DE SOUZA, MEIRE PEREIRA NUNES DE SOUZA, ELIENE BRAGA DE SOUZA, RENE BRAGA DE SOUZA, ANTONIA APARECIDA COSTA E SILVA, ERCILIA LISBOA DA COSTA, JOAO LISBOA DA COSTA, ONELIA PEREIRA BRAGA, JOSEMAR PEREIRA BRAGA, VILMAR PEREIRA BRAGA, JOSE BRAZ PEREIRA BRAGA, CLEONILDA PEREIRA BRAGA, CLEIDE PEREIRA BRAGA, CLEUDIANE PEREIRA BRAGA, ANASTACIO PEREIRA BRAGA, JOSE CARLOS PEREIRA BRAGA, ANTONIA DE FÁTIMA FERREIRA DE SOUSA SOARES, JOSÉ FERREIRA DE SOUZA, SHARLAN BRAGA DE SOUSA, CINARA LISBOA DA COSTA, FLÁVIA MARTINS DE SOUZA, ANTONIA CLAUDIA PEREIRA BARROZO, ARNOLFO LISBOA DA COSTA, IZIDORA DA COSTA BENTO, CLEUSA PEREIRA BRAGA, MARIA DAS GRACAS CALAZANS, JOSE LUIZ MAGALHÃES APELADO: ANA ALICE GONCALVES DO CARMO, ANA LUCIA PEREIRA BRAGA, ANA MARIA DE SOUZA, ANA MARIA DUTRA DA SILVA, ANA TEIXEIRA ZEDES, ANANIAS LOPES ZEDES, ANDREIA PEREIRA BRAGA, ANDRESSA DIVINA PEREIRA BRAGA, ANGELICA PEREIRA BRAGA, ANGELINA BENEDITA PEREIRA BRAGA, ANGELO ALVES DO CARMO, ANTONIO PEREIRA BRAGA, ANTONIO PEREIRA MAGALHAES, ARISTEU TEIXEIRA MAGALHAES, AUGUSTO PEREIRA BRAGA, BELIZA PEREIRA BRAGA, BENEDITA LEMES DE ALMEIDA, BENEDITA TEIXEIRA MAGALHAES, BENEDITO DE SOUZA SILVA, BENEDITO PEREIRA BRAGA, BENEDITO PEREIRA DUTRA, BENEDITO TEIXEIRA DA SILVA, BENJAMIM PEREIRA SOUTO, CARMELITA BENEDITA PEREIRA, ODETE MEIRELES DOS PRAZERES, CIRLEI PEREIRA BRAGA, CLAUDIA LISBOA DA COSTA SILVA, CLAUDIMIRA BENEDICTA DUTRA, CLEIDE PEREIRA BRAGA, CLEITON PEREIRA BRAGA, CLEOMAR PEREIRA BRAGA, CONSTANCIO PEREIRA BRAGA, DANIEL LOPES ZEDES, DARCI PEREIRA BRAGA, DAVI ALVES GONCALVES DO CARMO, DEUSDETE PEREIRA BRAGA, DIVINO DE SOUZA, DOMINGOS TEIXEIRA MAGALHAES, DORACI DA COSTA BENTO, DORACI PEREIRA BRAGA, DORVALINO BENEDITO ANTONIO, EDMUNDO PEREIRA BRAGA, ELCI PEREIRA BRAGA, HELENA PEREIRA BRAGA, ELENITA BRAGA DA SILVA, ELIZABETE PEREIRA BRAGA, ELIZANGELA PEREIRA BRAGA, ELISEU PEREIRA DE JESUS, ELPIDIA PEREIRA BRAGA, ERISMAR BRAGA RAMOS, ERLANDIA PEREIRA BRAGA, ESIO LISBOA DA COSTA, EUGENIA PEREIRA BRAGA DA SILVA, EVALDO LISBOA DA COSTA, EVANDRO DE SOUZA E SILVA, EZEQUIAS PEREIRA DE JESUS, EZEQUIEL ALVES GONCALVES DO CARMO, FABIANA LISBOA DA COSTA, FABIO LISBOA DA COSTA, FABRICIO LISBOA DA COSTA, FERNANDO PEREIRA BRAGA, FLORENTINA BRAGA RIBEIRO, GENESIO PEREIRA DE JESUS, GENILCE MARIA DAS DORES LISBOA, GERACINA PEREIRA BRAGA, GERALDA APARECIDA PEREIRA BRAGA, GERALDA LEMES FRANCA, GERALDO PEREIRA BRAGA, HENRIQUE PEREIRA MAGALHAES, HENRIQUE TEIXEIRA MAGALHAES, HERLI PEREIRA BRAGA, INOCIMEIRE LISBOA DA COSTA BRAGA, IRACEMA PEREIRA DA SILVA, IRENE GERALDA BRAGA, IRENE LISBOA DA COSTA MAGALHAES, IRENE TEIXEIRA BRAGA, ISA LOPES ZEDES, IZABEL PEREIRA BRAGA, ISAIAS PEREIRA DE JESUS, ISMENIA PEREIRA COSTA, IVO EDINO PEREIRA BRAGA, JACIRA PEREIRA BRAGA, JAILMA TEIXEIRA BRAGA, JOAO BATISTA PEREIRA BRAGA, JOAO FRANCISCO DE ASSIS, JOAO LISBOA DA COSTA, JOAO TEIXEIRA MAGALHAES NETO, JOAQUIM PEREIRA BRAGA, JOAQUIM PEREIRA DE JESUS, MARIA PEREIRA BRAGA, JOSE BRAZ PEREIRA BRAGA, JOSE CARLOS PEREIRA BRAGA, JOSE ELADIO LISBOA DA COSTA, JOSE HENRIQUE PEREIRA BRAGA, JOSE LISBOA DA COSTA, JOSE LOPES ZEDES, JOSE PEREIRA BRAGA, JOSE RIBEIRO BRAGA, JOSE VALDIR BENEDITO DA COSTA, JOSEFINA DA COSTA BENTO, JOSELINA LEMES DE ASSIS CUNHA, JUAREZ RODRIGUES DE SOUZA, JUDITH BENEDITA DA COSTA, JULIA LEMES BARBOSA, JULIO PEREIRA BRAGA, JURENI TEIXEIRA MAGALHAES, KATIA APARECIDA LEMES COELHO MONTEIRO, LAZARO ALVES GONCALVES DO CARMO, LEOMAR PEREIRA BRAGA, LEONARDO PEREIRA BRAGA, LEUDES LOPES ZEDES, LIBANIA PEREIRA BRAGA, LUANA TEIXEIRA DA COSTA, LUIS PEREIRA BRAGA, LUSO BENEDITO DA COSTA, LUZIA LEMES DE ASSIS MAGALHAES, LUZIA PEREIRA DE SOUZA, LUZINEIDE PEREIRA CARDOSO, LUZINETE PEREIRA CARDOSO, MANOEL AUGUSTO CAMPELO NETO, MANOEL CORREIA DA SILVA, MANOEL PEREIRA BRAGA, MARCILENE TEIXEIRA BRAGA, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE, MARCOLINA DA CUNHA SOUTO, MARIA ANTONIA DE SOUZA CABRAL, MARIA ANTONIA RIBEIRO BRAGA, MARIA APARECIDA PEREIRA BRAGA, MARIA CANDIDA PEREIRA BRAGA, MARIA CRISTINA DA FONSECA BRAGA, MARIA DA COSTA BENTO, MARIA DE FATIMA BRAGA, MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA, MARIA DE SOUZA E SILVA, MARIA DE SOUZA FARIA, MARIA DO CARMO PEREIRA BRAGA, MARIA HELENA PEREIRA DUTRA, MARIA JOAQUINA RODRIGUES, MARIA JURACINA LISBOA DA COSTA, MARIA LEMES DE ASSIS, MARIA LIDIA MAGALHAES BRAGA, MARIA LUZIA MAGALHAES RIBEIRO COSTA, MARIA PEREIRA BRAGA, MARIA PEREIRA BRAGA, MARIA PEREIRA DUTRA, MARIA REGINA LOPES ZEDES, MARIANA PEREIRA BRAGA, MARILENE TEIXEIRA MAGALHAES, MARISNEI TEIXEIRA MAGALHAES, MARIZA BENEDITO DA COSTA, MARLENE DE SOUZA CURADO, MARTA INES PEREIRA BRAGA, MAURA LUCIA TEIXEIRA MAGALHAES, MAURISA PEREIRA DUTRA, MELANIO TEIXEIRA MAGALHAES, MIGUEL PEREIRA BRAGA, MINERVINA DA SILVA BARBOSA, NELSON LOPES ZEDES, NELSON PEREIRA BRAGA, NILDA PEREIRA BRAGA, NOEMIA ALVES GONCALVES DE LIMA, OLIVEIRA RODRIGUES DE SOUZA, ORGANIZACAO DAS ASSOCIACOES E ENTIDADES HABITACIONAIS DO DISTRITO FEDERAL, PEDRO PEREIRA BRAGA, PRISCO OSMAR LOPES ZEDES, ROGERIO DE JESUS RODRIGUES, ROSALINA DUTRA FERREIRA, ROSANGELA MARIA PEREIRA BRAGA, SANDRA REGINA RIBEIRO BRAGA, SARA PEREIRA DE JESUS, SATURNINO DA CUNHA SOUTO, SEBASTIANA MAGALHAES DA COSTA, SEBASTIANA PEREIRA BRAGA, SEBASTIANA PEREIRA BRAGA MAGALHAES, SEBASTIAO ALVES DE MORAIS, SEBASTIAO PEREIRA MAGALHAES, SEVERIANO PEREIRA BRAGA, SILAS DE SOUZA, SINFRONIO LISBOA DA COSTA, SINVAL PEREIRA BRAGA, SIVANILSON PEREIRA BRAGA, SONIA LEMES COELHO, TALES LUZIANO DE SOUZA, TEREZA ALVES FERREIRA, TEREZA BENEDITA DA COSTA, TEREZINHA TEIXEIRA MAGALHAES, TITO LOPES ZEDES, ULDA PEREIRA DE JESUS, VAILDA TEIXEIRA BRAGA GARCEZ, VALDECI PEREIRA BRAGA, VALDETE PEREIRA DOS SANTOS, VALDIR PEREIRA CARDOSO, VALDIVINO DA COSTA BENTO, VALDIVINO LISBOA DA COSTA, VALDIVINO TEIXEIRA DA SILVA, VALTER LISBOA DA COSTA, ELISMAR PEREIRA BRAGA, VITALIA PEREIRA BRAGA, VITORINO PEREIRA, WAGNER PEREIRA CARDOSO, WELLINGTON LEMES COELHO, ZAQUEU PEREIRA DE JESUS, ZILDA BRAGA COSTA, MARCIA SABINO DE MIRANDA, MARCIO LUCIO DE SOUZA BASTOS, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, VALEN EMPREENDIMENTOS LTDA, URB INVESTIMENTOS S.A, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, ALICE FERREIRA RIBEIRO, ALOIZIO TEIXEIRA BRAGA, ANGELA MARIA PEREIRA BRAGA SOARES, BENEDITA ALVES FERREIRA, ESTELITA GONCALVES DO CARMO, JOANA BENEDITA PEREIRA, JOAO BENEDITO DA COSTA, JOSE ROBERTO TEIXEIRA BRAGA, LEIDIANE DUTRA MOREIRA, LEONARDO DUTRA MOREIRA, MARIA ABADIA RODRIGUES, RODOLFO MOREIRA, ROSIANE DUTRA MOREIRA, TERESINHA DUTRA MOREIRA (ESPÓLIO DE), ANALIA PEREIRA BRAGA (ESPÓLIO DE), BENEDITA PEREIRA BRAGA, SEBASTIANA ALVES FERREIRA, HERCULANO PEREIRA BRAGA, LUCIA PEREIRA, LIANDRA BENEDITA DA COSTA (ESPÓLIO DE), MARCONI TEIXEIRA MAGALHAES, MARIO TEIXEIRA MAGALHÃES (ESPÓLIO DE), FLORENTINA TEIXEIRA MAGALHÃES (ESPÓLIO DE), WILSON TEIXEIRA MAGALHAES, WESLEY TEIXEIRA MAGALHAES, LEONIDAS TEIXEIRA MAGALHAES, WILLIAN TEXEIRA MAGALHAES, WELLINGTON TEIXEIRA MAGALHAES, LUZINETE TEIXEIRA MAGALHAES DE ALMEIDA, MARCIA TEIXEIRA MAGALHAES, SONIA TEIXEIRA MAGALHAES, ADRIANA TEIXEIRA MAGALHAES, JOAO PAULO TEIXEIRA MAGALHAES, JANAINA TEIXEIRA MAGALHAES, ALESSANDRA TEIXEIRA MAGALHAES, ROSILENE DE SOUZA MAGALHAES, MAURILA TEIXEIRA MAGALHAES DE MORAES, PRISCILA PEREIRA SOUZA, LUCIMAR TEIXEIRA MAGALHAES, ELISETE TEIXEIRA RODRIGUES, RICARDO PEREIRA DE SOUZA, MODESTA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA, HUGO LEONARDO PEREIRA DE SOUZA, GUILHERME PEREIRA SOUZA, TEREZA PEREIRA BRAGA, SANTINA LEMES DE ASSIS, GERALDA LEMES DA SILVA (ESPÓLIO DE), ELAINE DA COSTA E SILVA, EMERSON BENEDITO DA COSTA, JOSELINA TEIXEIRA MAGALHAES, JOAO LINO TEIXEIRA MAGALHAES, EDMILSON PROFIRIO DAS VIRGENS, ELIO CAMILO DA SILVA, DIVINA TEIXEIRA MAGALHAES DA COSTA, ELIO LISBOA DA COSTA, MARIA IZIDORA COSTA MAGALHAES, MARIA DE JESUS MAGALHAES MENDONCA, ANTONIO GARCEZ DE MENDONCA, MARIA APARECIDA TEIXEIRA MAGALHAES, ANTONIO TEIXEIRA MAGALHAES, MARTA DA SILVA GOMES, RONALDO FRANCISCO GOMES, ADELINA DE SOUZA, ELIANE MENEZES DA SILVA BRAGA, FRANCISCO PAULA PEREIRA, HELIO EVANDRO LISBOA DA COSTA, LEONARDO PEREIRA GONCALVES, MOHAMMAD IBSEIS MAHMUD HUSEIN, SILVIA PEREIRA BRAGA DUTRA, ANTONIO PEREIRA DUTRA, ANGELA MARIA GOMES TAVARES, ANTONIO ROBERTO TAVARES, ROMILDO FRANCISCO GOMES, RONILTON FRANCISCO GOMES, JOSÉ LUIZ MAGALHÃES, ROSANGELA APARECIDA GOMES, CARLOS HENRIQUE FERREIRA ALENCAR REPRESENTANTE LEGAL: ALICE FERREIRA RIBEIRO, ANA ALICE GONCALVES DO CARMO, RODOLFO MOREIRA, LUCIA TEREZINHA BRAGA, JOSE ROBERTO TEIXEIRA BRAGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Esclareça o advogado que assina a Apelação quais são os Réus quem apelam e se já são beneficiários de gratuidade de justiça. Caso ainda não tenham sido agraciados com o citado benefício, deverão comprovar a alegada hipossuficiência e regularizar a representação processual, no prazo de quinze dias. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora